Tribunal: TJSP
Processo: 0902981-94.2012.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Ação de cobrança - representação comercial - rescisão contratual - justo motivo não indicado no comunicado entregue pela representada ao representante, o que, contudo, não invalida o ato - ré que indica, em contestação, o descumprimento de cláusula contratual que veda práticas concorrentes, em razão do vínculo empregatício mantido pelo representante legal da autora com determinada empresa do ramo

Ementa:
Ação de cobrança - representação comercial - rescisão contratual - justo motivo não indicado no comunicado entregue pela representada ao representante, o que, contudo, não invalida o ato - ré que indica, em contestação, o descumprimento de cláusula contratual que veda práticas concorrentes, em razão do vínculo empregatício mantido pelo representante legal da autora com determinada empresa do ramo farmacêutico - autora que sustenta que tal vínculo não implicou em práticas concorrentes - ré que, após análise dos documentos trazidos em réplica, aduz a prática de concorrência em razão de vínculo empregatício mantido com outra empresa do mesmo ramo de atividade - fatos por ela desconhecidos ao tempo da rescisão contratual que, por consequência lógica, não poderiam fundamentar a sua manifestação de vontade no sentido do encerramento do contrato de representação comercial - contrato que permite o exercício da atividade de representação para outras empresas, desde que não implique práticas concorrentes - ré que não se desincumbiu do ônus de provar a prática de atos concorrentes em razão do vínculo empregatício mantido pelo representante da autora - indenização e pré-aviso devidos (arts. 27, "j" e 34 da Lei no 4.886/65) - cálculos apresentados pela autora acolhidos - preclusão da prova pericial contábil - ação julgada procedente - recurso provido para esse fim.